Tribunal: TJES
Processo: 5005275-03.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005275-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME
RECORRIDO: SIDNEI DO NASCIMENTO ROCHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECORRENTE SUSTENTA ILEGITIMIDADE PASSIVA, AFIRMANDO SER MERA INTERMEDIADORA E QUE A ADMINISTRADORA (CAIXA CONSÓRCIOS S.A.) É A ÚNICA RESPONSÁVEL PELA RESTITUIÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RECONHECEU O PAGAMENTO FEITO PELO CONSORCIADO E DECLAROU SEU DIREITO À RESTITUIÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO (EM ATÉ 30 DIAS), MAS JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE RESCISÃO IMEDIATA E DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES QUE ATUAM NA COMERCIALIZAÇÃO DO CONSÓRCIO, INCLUSIVE OS INTERMEDIÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 5005275-03.2021.8.08.0035

RECORRENTE: PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME

RECORRIDO: SIDNEI DO NASCIMENTO ROCHA, SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E

INVESTIMENTOS LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível (Número: 5005275-03.2021.8.08.0035) interposto por PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada por SIDNEI DO NASCIMENTO ROCHA (Recorrido).

Na inicial, o Recorrido alegou ter firmado contrato de consórcio com as empresas Recorridas (Paulo Bens e Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda), mediante promessa de contemplação imediata, garantida por funcionário da Recorrida Select, que representava a Recorrente Paulo Bens. Aduziu ter efetuado o pagamento de R$ 4.003,50 a título de entrada nas dependências da empresa Select. Diz, contudo, que não foi contemplado e, ao buscar a restituição, foi informado de que deveria contatar a Caixa Econômica Federal. Argumentou que a conduta configura propaganda enganosa, falha na prestação do serviço e que as rés integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente. Requereu a rescisão do contrato, restituição do valor pago e indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Réus, com base na teoria da asserção. No mérito, o Juízo de primeiro grau reconheceu e declarou o pagamento de R$ 4.003,50 feito pelo Autor para a cota de consórcio. Porém, julgou improcedentes os pedidos de danos extrapatrimoniais, ressarcimento (imediato) e rescisão contratual de consórcio, fundamentando que a parte Ré dispõe do prazo de 30 (trinta) dias, após o encerramento do grupo, para a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A sentença também destacou a responsabilidade solidária dos réus por serem integrantes da mesma cadeia de consumo.

Inconformada, a Recorrente PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença incorreu em omissão e erro material ao desconsiderar que a administradora do consórcio da cota contratada é a Caixa Consórcio S.A., e não a Recorrente. Sustentou que não recebeu qualquer pagamento direto do Recorrido e que é apenas uma empresa credenciada junto ao portfólio da Caixa Consórcio S.A., sendo a venda intermediada por um prestador de serviço autônomo. Requereu a reforma da sentença para que se declare que a restituição dos valores é responsabilidade exclusiva da Caixa Consórcio S.A.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

O recurso interposto pela Recorrente é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado, conforme certidão de ID nº 54946768. Assim, conheço do recurso interposto.

A questão controvertida no presente recurso inominado cinge-se à responsabilidade da Recorrente PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME pela restituição dos valores pagos pelo Recorrido no contrato de consórcio, tendo em vista sua alegação de ser mera intermediadora da administradora do consórcio, Caixa Consórcio S.A.

A sentença vergastada, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicou corretamente a Teoria da Asserção. Por essa teoria, a legitimidade das partes é aferida em abstrato, com base nas afirmações contidas na petição inicial. Tendo o Recorrido alegado que a Recorrente fazia parte da cadeia de fornecimento do serviço de consórcio, sua inclusão no polo passivo se mostra legítima.

Ademais, nas relações de consumo, é amplamente reconhecida a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme os autos, o pagamento inicial foi efetuado nas dependências da SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, que, por sua vez, representava a PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME. Ainda que a administradora final do consórcio seja a Caixa Consórcio S.A., a Recorrente atuou como parte essencial na comercialização e intermediação do contrato, integrando, assim, a cadeia de consumo e respondendo solidariamente por eventuais vícios ou falhas na prestação do serviço.

A alegação da Recorrente de que a sentença incorreu em erro material ou omissão por não especificar que a Caixa Consórcio S.A. é a responsável pela restituição já foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo Juízo de primeiro grau quando do julgamento dos Embargos de Declaração (ID 13365702 e ID 13365698). Naquela ocasião, restou esclarecido que os embargos declaratórios não se prestam a revisar o mérito da decisão, mas apenas a sanar dúvidas, omissões ou contradições.

A sentença, ao reconhecer o pagamento e determinar a restituição após o encerramento do grupo, e ao manter a responsabilidade solidária, implicitamente abarcou a questão da responsabilidade, independentemente de quem seja o beneficiário final do contrato de consórcio. A responsabilidade da Recorrente decorre de sua atuação na relação de consumo, e não diretamente da administração do grupo.

Diante de todo o exposto, verifica-se que os argumentos apresentados pela Recorrente não são capazes de modificar a bem lançada sentença de primeiro grau, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
voto por CONHECER do Recurso Inominado interposto por PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS LTDA - ME e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte recorrida, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)